Tribunal: TJDFT
Processo: 0734910-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Gilson Marcos Barbosa em face da decisão que, nos autos da ação de extinção de condomínio e alienação judicial, em fase de cumprimento de sentença, manejada em seu desfavor pelos agravados - Maria Antônia de Resende Sousa, Luciana Angelica de Sousa, Adriane de Sousa Lima e Gerson André de Sousa Filho -, rejeitara a impugnação que apresentara à avaliação dos direitos aquisitivos pertinentes ao imóvel rural inserido no objeto do litígio, homologando o laudo pericial e fixando o valor dos direitos possessórios sobre a gleba rural apontada em R$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais). Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso do cumprimento de sentença, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, de forma a se fixar o valor dos direitos pertinentes ao imóvel nomeado em R$3.395.205,53 (três milhões, trezentos e noventa e cinco mil, duzentos e cinco reais e cinquenta e três centavos). Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que os agravados deflagraram em seu desfavor cumprimento de sentença almejando a avaliação e alienação judicial dos bens detidos em condomínio, de molde a ser consumada a dissolução de condomínio determinada por resolução transitada em julgado. Defendera que, contudo, a avaliação realizada pelo perito nomeado pelo Juízo, no tocante aos direitos possessórios da gleba rural integrante do monte, medindo aproximadamente 6 (seis) alqueires goianos, situada a 9 (nove) quilômetros da Cidade de Sobradinho-DF, que atribuíra ao imóvel o valor de R$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), não ressoa escorreita. Ressaltara que a avaliação dos direitos pertinentes ao imóvel rural cujos direitos possessórios detêm as partes em condomínio fora estimada em valor muito abaixo do valor de mercado, trazendo-lhe prejuízos, pois o perito judicial levara em consideração cotações de imóveis rurais distantes do local do bem avaliado, incorrendo em erro quanto ao valor de avaliação atribuído ao bem. Aduzira que, consoante os anúncios de venda de imóveis próximos ao bem avaliado que colacionara, o valor do hectare de terra na região em que situado o imóvel seria muito superior ao valor apontado no laudo, o que fora apurado também por seu assistente técnico, que arbitrara o valor médio do bem em R$ 3.395.205,53 (três milhões, trezentos e noventa e cinco mil, duzentos e cinco reais e cinquenta e três centavos). Alfim, frisara que o imóvel estaria localizado a cerca de 4 (quatro) quilômetros do Condomínio Alto da Boa Vista, o que elevaria sobremaneira seu valor de mercado, o que também não fora considerado no laudo de avaliação. Consignara que, diante dessas circunstâncias, deve ser agregado efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso do cumprimento de sentença, e, ao final, ser desqualificada a decisão arrostada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Gilson Marcos Barbosa em face da decisão que, nos autos da ação de extinção de condomínio e alienação judicial, em fase de cumprimento de sentença, manejada em seu desfavor pelos agravados - Maria Antônia de Resende Sousa, Luciana Angelica de Sousa, Adriane de Sousa Lima e Gerson André de Sousa Filho -, rejeitara a impugnação que apresentara à avaliação dos direitos aquisitivos pertinentes ao imóvel rural inserido no objeto do litígio, homologando o laudo pericial e fixando o valor dos direitos possessórios sobre a gleba rural apontada em R$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais). Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso do cumprimento de sentença, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, de forma a se fixar o valor dos direitos pertinentes ao imóvel nomeado em R$3.395.205,53 (três milhões, trezentos e noventa e cinco mil, duzentos e cinco reais e cinquenta e três centavos). Consoante pontuado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição do acerto da decisão que rejeitara a impugnação formulada pelo agravante e homologara a avaliação dos bens detidos em condomínio pelos litigantes, inclusive os direitos aquisitivos atinentes ao imóvel rural nomeado para fins de futura alienação judicial. Almeja o agravante, a seu turno, a desconstituição do decidido de forma a ser retificado o laudo pericial, fixando o valor dos direitos pertinentes ao imóvel em R$ 3.395.205,53 (três milhões, trezentos e noventa e cinco mil, duzentos e cinco reais e cinquenta e três centavos), conforme apurado por seu assistente técnico. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada essa premissa, consoante emerge dos elementos coligidos, a avaliação produzida pelo perito nomeado pelo Juízo estimara o valor de mercado dos direitos incidentes sobre o imóvel apontado em R$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais)[1], tendo o decisório desafiado rechaçado a impugnação articulada pelo agravante à cotação apurada nos seguintes termos, verbis: “(...) II) QUANTO AOS DEMAIS BENS EM CONDOMÍNIO: No mais, os bens abaixo descritos foram avaliados por meio de perícia técnica. 8) direitos possessórios de uma gleba rural, medindo aproximadamente 6 (seis) alqueires goiano, situada a 9 (nove) quilômetros da Cidade Satélite de Sobradinho-DF (páginas 30-38 do “Anexo 3 - Documentação dos bens do condomínio”); Avaliados em R$ 1.700.000,00. (...) Os autores concordam com os valores apurados pelo experto. O interessado GILSON apresentou impugnação ao laudo em relação à avaliação dos direitos possessórios sobre o imóvel. Não houve insurgência em relação aos semoventes. Diante disso, homologo o valor dos animais (...). Passo a apreciar a impugnação ao valor apurado sobre o imóvel descrito como: “direitos possessórios de uma gleba rural, medindo aproximadamente 6 (seis) alqueires goiano, situada a 9 (nove) quilômetros da Cidade Satélite de Sobradinho-DF (páginas 30-38 do “Anexo 3 - Documentação dos bens do condomínio”. Consta na impugnação do interessado GILSON que a avaliação feita pelo experto subestimou a área avaliada. Na oportunidade, instruiu a insurgência com consultas e avaliações de outras áreas rurais. Em análise ao laudo apresentado pelo perito nomeado, verifica-se que foi realizado com base em pesquisa de campo (análise do local), sendo instruído com documentos e imagens da visitação realizada. Consta, ainda, planilha e tabela com dados amostrais comparativos com a propriedade sob análise, levando-se em conta variáveis preponderantes como: distância do centro urbano, acesso pavimentado e não pavimentado (distância), localização, tamanho, topografia, aptidão, acesso pavimentado, fonte de água, passivo ambiental e outros. Diante disso, a insurgência da parte ré não merece prosperar, notadamente porque as avaliações juntadas como paradigmas não poderiam assim ser consideradas. Não se trata de avaliação tão somente da extensão de terra, mas de sua destinação, localização e demais fatores descritos no item acima. Da mesma forma, não se poderia adotar como parâmetro laudo elaborado unilateralmente, sendo esta exatamente a função do experto nomeado pelo juízo, imparcialidade e especificidade. Nesta toada, não há elementos capazes de afastar as conclusões técnicas estabelecidas no laudo ou torná-las imprestáveis porquanto a (...) perícia observou todas as disposições legais (CPC, arts. 473 e seguintes). Diante do acima exposto, homologo o laudo pericial e fixo o valor dos direitos possessórios de uma gleba rural, medindo aproximadamente 6 (seis) alqueires goiano, situada a 9 (nove) quilômetros da Cidade Satélite de Sobradinho-DF em R$ 1.700.000,00. Preclusa esta decisão: 1) intimem-se as partes para que informem se pretendem adjudicar os referidos direitos possessórios ou que sejam alienados em hasta pública. 2) Libere-se o restante dos honorários em favor do perito. (os quais serão pagos por meio da portaria conjunta 53/, de 21/10/2011 – parte ré beneficiária de gratuidade de justiça). No mais, ratifico o posicionamento de que, considerando a pluralidade de processos envolvendo as partes, pelo princípio da boa-fé processual, deixo de promover as liberações de valores, neste momento processual. Não há que se cogitar prejuízo, porquanto os referidos serão atualizados monetariamente. (...)” – grifos nossos. Destarte, sob a ótica do laudo produto, extrai-se que a apuração levada a cabo pelo experto fora promovida em 13 (treze) laudas, declinando as características do imóvel, como localização, área útil, benfeitorias nele agregadas e valor do metro quadrado, assim como dos semoventes nele localizados, que também foram objeto de avaliação específica. Utilizara o perito, segundo o que consignara, o método comparativo na apuração do valor do terreno e do método evolutivo na aferição do valor das benfeitorias, pontuado a natureza do título pertinente ao bem, pois não têm os litigantes o domínio, lastreando-se os direitos que titularizam em “instrumento particular de cessão e transferência de direitos” firmado 27/5/1970. Sobreleva pontuar, ademais, que os agravados concordaram com a avaliação procedida. Diante dessas inferências afere-se que, diante do dissenso estabelecido, afigura-se adequada, ao menos nesse momento de delibação preambular, a solução promovida, com o acolhimento da apuração do perito judicial, pois realizada de forma técnica, com base em parâmetros objetivos e expressamente delineados, os quais não lograra o agravante infirmar. Inclusive, a impugnação apresentada pelo agravante não pondera a situação registral do bem, que obviamente tem implicações e repercussão na mensuração do valor venal do imóvel. Outrossim, deve ser assinalado que o laudo elaborado pelo perito judicial observara a contento os requisitos dos art. 872 do CPC[2] previstos para a avaliação realizada por oficial de justiça, pois cuidara de descrever as características do imóvel e seu estado de conservação. O laudo confeccionado pelo experto nomeado, relembre-se, detalhara as características do imóvel, esclarecera a metodologia utilizada e ilustrara a peça técnica com argumentos técnicos e demonstrativos fotográficos, em consonância com o preceituado pela NBR 14.653-3, da ABNT, havendo salientado o perito a utilização do método comparativo direito de dados de mercado e o método evolutivo, como se infere dos enxertos abaixo reproduzidos, in verbis: “1 - PREMISSAS DO LAUDO PERICIAL A realização do laudo se inicia com a avaliação integral do processo e a compreensão da dinâmica dos fatos, a leitura e a análise dos documentos apresentados e a posterior realização de estudos mercadológicos e visando esclarecer os quesitos elaborados pelo juízo e pelas partes. Este laudo foi elaborado na modalidade direta tendo em vista a necessidade de visitação in loco na propriedade e vistoria dos animais (bovinos, suínos) que foram apresentados, no qual foram colhidos documentos (cessão de direitos e transferência de direitos), e fotos que comporão o presente laudo. 2 – DA VISTORIA DA PROPRIEDADE E DOS ANIMAIS PARA AVALIAÇÃO A vistoria ocorreu em 24 de fevereiro de 2024, conforme acordado com as partes que compareceram para acompanhar os levantamentos, juntamente com um corretor de imóveis (assistente técnico), nos encontramos na entrada da propriedade, os animais a vistoriar foram devidamente contidos previamente no curral e organizando a saída dos animais para classificação e fotografias. 3. RESPOSTA DOS QUESITOS 3.1 Quesitos do juízo 1. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (id. 166720011) ... avaliações dos seguintes bens: 1) direitos possessórios de uma gleba rural, medindo aproximadamente 6 (seis) alqueires goianos, situada a 9 (nove) quilômetros da Cidade Satélite de Sobradinho-DF, localizada no Núcleo Rural Sobradinho II, Chácara 09, Sarandi, na região denominada Chapadinha, em Sobradinho/DF, CEP 73.000-000. Descrição do imóvel: Trata-se de propriedade rural, com aproximadamente 26 hectares de topografia predominante plana a levemente ondulada em aproximadamente 20% da propriedade, cercada, com terreno coberto pastagem degradada com baixa capacidade de suporte (UA/Ha), com aptidão atual para a criação de gado, contando com curral necessitando reparos, casa sede em boas condições, casa de caseiro, pocilga, depósitos e construções complementares, possui boa disponibilidade de água, com roda d’água situado na área de preservação permanente. Titulação por instrumento particular de cessão e transferência de direitos. (...) Cálculos e levantamento de dados amostrais comparativos com a propriedade: (...) Conclusão: Valor de mercado R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais).”[3] A seu turno, em resposta à impugnação formulada pelo agravante, o experto assim se manifestara, in verbis: “Veja excelência que o quadro de amostras do Laudo Pericial possui elementos cuja área do imóvel possui aderência ao imóvel avaliando, não sendo a distância o elemento essencial para inclusão como amostra e sim considerando outras variáveis como a área disponível para a aptidão de atividade produtiva (agricultura e pecuária) acrescidos de benfeitorias e estado de conservação das instalações. Por outro lado, os dados amostrais da impugnação se mostram voltados principalmente para pequenos imóveis rurais onde há uma elevação de valor, especialmente caracterizada pelo uso residencial, condominial ou “casa de campo” para finais de semana, veja que muitos desses dados da impugnação são de imóveis de 20.000 metros quadrados, ou 2 hectares, 1 módulo rural. A própria impugnação demonstra um imóvel de R$ 1.500.000,00 com 21 hectares, https://www.dfimoveis.com.br/imovel/rural-3-quartos-venda-zona-rural-brasilia-dfzona- rural-750172, situação amostral aderente a avaliação do Laudo Pericial, gerando um valor médio de R$ 71.428,57 por hectare, no entanto, uma só amostra não é suficiente para determinação de valor de uma propriedade, salvo se fossem completamente idênticas, devendo ser considerados outros parâmetros e variáveis (distância de centro urbano, aptidão, estado de conservação de obras e benfeitorias, incluindo pastagens, consideração da reserva legal entre outros, mas essa amostra indica um bom parâmetro de valoração de áreas de mesma dimensão ou atividade rural propriamente dita. Destaca-se ainda na impugnação outra amostra aderente ao presente Laudo Pericial, pág. 12 no id. 195279515, pois demonstra um imóvel de 8 hectares a R$ 480.000,00, com média de R$ 60.000,00 por hectare. Em ambas amostras acima verifica-se a aderência ao imóvel avaliando pois com valores médios por hectares no intervalo de confiança de 0,95% descrito no Laudo Pericial entre R$ 73.076,92 e R$ 57.692,31. O conjunto de amostras deve demonstrar que o mercado absorve o imóvel com 95% de probabilidade de acerto no valor em imóveis da mesma categoria, demonstrado nos cálculos do Laudo Pericial. Assim, utilizar o valor de imóveis que possuem apenas 1 módulo rural (2 hectares), não se mostra adequado no presente caso tendo em vista especialmente a elevação do valor médio de mercado em razão do fracionamento realizado e eventual desvirtuamento da atividade agropecuária e custos inerentes ao estabelecimento de condomínios (licenciamento ambiental, laudos de impacto de trânsito, de uso da água e esgoto, energia, especulação imobiliária e etc...) que se incorporam ao valor do imóvel, incrementando o preço das pequenas propriedades. Por certo que o fracionamento da área proporcionaria uma elevação considerável e milionária ao imóvel, porém o laudo pericial foi realizado com base no valor atual do bem em conformidade com o valor de mercado no momento da vistoria e situação e área do imóvel. Assim, conclui-se que a impugnação possui erro grosseiro na seleção dos dados amostrais, especialmente relacionados à área (tamanho do imóvel) e destinação do imóvel (utilidade), pois não aderentes às peculiaridades do imóvel avaliando, sendo mantido desta forma irretocável o Laudo Pericial apresentado por este perito.”[4] Deflui do aduzido, então, que o laudo elaborado pelo perito nomeado está guarnecido de lastro técnico e argumentação técnica, devendo ser prestigiada a cotação obtida, ao menos até o exame do mérito deste recurso. Essa constatação conflui para a apreensão de que o juiz do cumprimento de sentença alinhara a convicção que materializara de forma fundamentada e em conformidade com os elementos de prova que lhe foram fornecidos. À luz dos elementos coligidos, o apurado pelo perito nomeado pelo Juízo deve, portanto, ser acolhido sem nenhuma ressalva. É que, além de equidistante da divergência estabelecida pelo agravante, revestindo de imparcialidade o que apurara, apontara de forma objetiva que utilizara-se da metodologia correta, redundando na correta avaliação do imóvel individualizado. À míngua de maiores elementos técnicos que possam ensejar a desconsideração da avaliação, mostra-se necessário e prudente a manutenção do valor cotado pelo experto. A argumentação aduzida, aliás, encontra ressonância no entendimento há muito estratificado por esta egrégia Casa de Justiça ao elucidar questões similares à debatida nestes autos, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. PREVALÊNCIA DO LAUDO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. A mera apresentação de laudo produzido por assistente técnico de confiança do devedor, com valores que destoam daquele apurado pelo auxiliar do juízo, não comprova o valor venal do imóvel penhorado ou erro na avaliação, pois podem ser diversos os valores de venda do mesmo imóvel, a depender do interesse do proprietário. 2. No caso concreto, os executados contestam a avaliação do imóvel realizado por oficial de justiça, sem, contudo, apresentar elementos capazes de desconstituir a conclusões do laudo pericial oficial, que indicou valor compatível com o mercado imobiliário. 3. Em caso de divergências entre o laudo do assistente técnico e as conclusões do perito judicial, estas devem prevalecer, porque gozam de fé pública e dos atributos de imparcialidade e isenção. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.” (Acórdão no 1800132, 07383089220238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 29/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VAGAS DE GARAGEM. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO. DISCREPÂNCIA ENTRE A AVALIAÇÃO JUDICIAL COM O VALOR DE MERCADO. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. 1. Na hipótese, a empresa executada não trouxe elementos probatórios suficientes capazes de comprovar que os bens foram avaliados em valor inferior ao de mercado, aptos a desconstituírem a avaliação efetuada pelo perito do Juízo e, consequentemente, reformar a r. decisão agravada ‘com o fito de homologar os laudos acostados pela Agravante como valor correto dos imóveis penhorados’, como pretende a devedora recorrente. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1793941, 07392693320238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HIPOTECA. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PERITO JUDICIAL. IRRESIGNAÇAO QUANTO AO VALOR APRESENTADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. 1. A desconstituição de homologação judicial de avaliação de imóvel realizada por perito nomeado pelo juízo pressupõe a existência de insurgência idônea, pautada em elementos técnicos, capaz de, por si só, demonstrar mácula apta a invalidar ou colocar em dúvida o trabalho técnico impugnado. 2. O laudo pericial contém minuciosa descrição do imóvel e de suas características, bem como da região em que está localizado. Apresenta, ainda, a exposição detalhada da metodologia utilizada para a apuração do preço de mercado, evidenciando o embasamento científico em que pautados os trabalhos realizados, inclusive, quanto ao número de amostras de preço consideradas. 3. Ainda que o julgador não esteja vinculado às conclusões do perito nomeado, podendo apreciar a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371 do CPC, para assim proceder deverá o magistrado, necessariamente, indicar em sua decisão os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito (art. 479, CPC). 4. Na hipótese em apreço, a parte devedora, ora agravante, não apresentou e os autos não demonstram nenhum elemento probatório capaz de levar o julgador a uma conclusão diversa daquela a chegou o perito judicial, notadamente porque os agravantes se limitam a questionar a quantidade de amostras utilizadas no trabalho técnico, sem explicar, de modo fundamentado e técnico, porque a quantidade de sete unidades não seriam suficientes a compor o modelo comparativo que serviu de base para o resultado da perícia. 5. À míngua de impugnação idônea acerca da metodologia utilizada, das técnicas envolvidas, e da própria relevância dos imóveis adotados como base de referência, verifica-se que nenhum motivo há para se rejeitar o laudo pericial, sendo de rigor o improvimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida. 6. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão no 1696884, 07078924420238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzido pelo agravante não está revestido de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, deixando carente de certeza o direito que invocara e obstando sua agraciação com o efeito suspensivo que reclamara. A apuração do alegado e a aferição de que, em princípio, o laudo elaborado pelo perito está guarnecido de lastro e argumentação técnicas, não subsistindo qualquer elemento material apto a infirmar, neste momento, a cotação obtida, ensejam o reconhecimento de que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Laudo Pericial - ID 190400319, fls. 757/770, do processo principal. [2] - CPC“Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se em qualquer hipótese, especificar: I – os bens, com suas características, e o estado em que se encontram; II – o valor dos bens.” [3] - ID 190400319 - Págs. 2/3, fls. 758/759, do processo principal. [4] - Resposta à impugnação – ID 195618115, fls. 837/838, do processo principal.